Tribunal: TJDFT
Processo: 0743874-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TEMA 1087 DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO EQUIPARAÇÃO A NORMA LEGAL. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VEP PARA APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I - A Constituição Federal estabelece como garantia fundamental a segurança jurídica, inclusive ao dispor no art. 5o, XL, que somente a lei poderá retroagir para beneficiar o agente condenado definitivamente, o que se reflete também no art. 6o da LINDB.
II - Não se desconhece a necessidade de se observar o sistema de precedentes estabelecido pelo Código Civil, porém os enunciados e temas proferidos em sede de recursos repetitivos não podem ser equiparados a norma legal, cuja competência para a criação é exclusiva do Poder Legislativo.
III - Não há que se falar em competência do d. Juízo da Execução para aplicar em feitos acobertados pela coisa julgada, o entendimento firmado pelo STJ no Tema no 1087.
IV - Recurso conhecido e desprovido.